Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723824-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR RESENDE AGRAVADO: VICTOR ARCOVERDE CAVALCANTI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Júlio Cesar Resende contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos embargos à execução (autos de no 0737319-20.2022.8.07.0001, ID no 159450289). 2. O efeito suspensivo foi indeferido e na mesma oportunidade o agravante foi intimado para providenciar o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento (ID no 47961952). 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação do agravante, que também não se insurgiu contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 48909111 e no 48922266). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 44846851 e no 45197903), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO